Tribunal: TJES
Processo: 5009876-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEWS REIS DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1) “
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto
” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto.

3) Agravo em Execução provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando MATHEWS REIS DA SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000883-37.2022.8.08.0035.

Em suas razões, o “Parquet” aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 6568653).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando MATHEWS REIS DA SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000883-37.2022.8.08.0035.

Em suas razões, o “Parquet” aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 6568653).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

O agravado foi condenado pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º,I e II, do CP c/c art. 28 da Lei 11.343/06), ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a ação penal de conhecimento e expedida a Guia de Execução, foi oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, em cumprimento ao disposto a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece as condições para o início do cumprimento da pena no Regime semiaberto, devendo ser intimado o réu para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição do mandado de prisão:

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23.
Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56.

Tal regulamentação foi criada para complementar o comando normativo previsto no art. 105 da LEP, especificamente em relação ao início da execução das penas privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes aberto e semiaberto. A norma referida estabelece “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução
”.

Portanto, em regra, aplica-se o art. 105 da LEP para casos de início de cumprimento de pena em regime fechado, e a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para os casos de início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

O Colendo STJ já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.

2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão.

3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ.

4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão.

(AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Devidamente cumprido o disposto na Resolução nº 474/2022 do CNJ, a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da execução em 22/02/2023, indicando a unidade prisional à qual o apenado deveria ser recolhido, constando o ofício do evento 9.1 do processo executivo, informando que “
em sede administrativa/penitenciária o encaminhamento e entrada do(a) condenado(a) em referência no(a) PSVV – PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA, DE IMEDIATO
”.

Diante da regularidade do procedimento, o Promotor de Justiça com atribuição perante o juízo recorrido se manifestou no sentido do recolhimento do agravado à unidade prisional PSVV, para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto, pois a unidade prisional PSVV é adequada para detentos nesta condição.

Todavia o Juízo de origem determinou o início da execução penal do agravado no regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2025, caso cumpra a exigências para a progressão do regime.

Somada à situação da ausência de preenchimento dos requisitos, também observo que a condenação se deu por crime hediondo, situação que já foi analisada por este Colegiado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3.
Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado.
4.
Recurso conhecido e provido. (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

Diante do exposto, verifico o acerto na fundamentação contida nas razões recursais, das quais se extrai, acertadamente, que “
não [se] verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado, por meio de autorização para cumprimento integral de pena em regime domiciliar, sem sequer iniciar a execução da reprimenda no regime intermediário e na unidade prisional indicada administrativamente pela DIMCME
” (id. 5852814).

Destarte,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
, para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do agravado para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.